Tribunal: TCU
Processo: 012.895/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pela entidade recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná em face do Acórdão 1585/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Edward Kavanagh; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir nova redação ao último parágrafo do caput do Acórdão 1585/2023-TCU-Segunda Câmara , que passa a ser a seguinte: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Edward Kavanagh (peça 3, e-Pessoal 76.040/2018), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023, e expedir a determinação contida no subitem 1.7 abaixo: 9.2. orientar a Universidade Tecnológica Federal do Paraná para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos do Sr. Edward Kavanagh, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança 2006.70.00.013563-3 (autos 0013563-54.2006.4.04.7000) impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino - Andes Sindicato Nacional, que tramitou no juízo da 2a Vara Federal de Curitiba e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 4/11/2009; 9.3. esclarecer à Universidade Tecnológica Federal do Paraná que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, se encontra registrado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Tecnológica Federal do Paraná.